Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-82.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIGINO FILHO - CPF: 353.046.931-91 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PENITENCIÁRIA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO CÔNJUGE – PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NAS RAZÕES RECURSAIS - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a matéria não foi devolvida pelo embargante nas razões recursais de apelação, a falta de sua análise não configura vício de omissão no acórdão que julgou o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HIGINO FILHO contra o acórdão desta Câmara que negou provimento à apelação, mantendo inalterada a r. sentença que denegou a ordem nestes autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Gestão Penitenciária do Estado de Mato Grosso (id. 31175464).

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA - AGENTE PRISIONAL - PEDIDO DE REMOÇÃO - MOTIVO DE SAÚDE DO CÔNJUGE - NEGATIVA FUNDADA NO DÉFICIT DE EFETIVO E PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO -

ARTIGO 51, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 - REQUISITOS CONDICIONANTES INDEMONSTRADOS - MOTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INTANGIDOS - PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR - DIREITO NÃO ABSOLUTO - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO INFIRMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança é ação de curso sumário que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo tido como violado, já com a petição inicial.

Os princípios da proteção à unidade familiar e da dignidade humana, em que pese preponderantes sobre os demais princípios e regras, não devem servir de panaceia para fazer valer pretensão em total confronto com à lei e o interesse público, menos ainda para chancelar situação adrede criada pelo administrado. ”

Em suas razões, com o escopo de prequestionamento, o embargante requer manifestação acerca do art. 196 da Constituição Federal (id. 3230567).

Sem contrarrazões (id. 37496459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se observa.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto ao art. 196 da Constituição Federal, contudo, a matéria não foi por ele devolvida nas razões recursais da apelação, o que atrai o não acolhimento do recurso.

Em
“obiter dictum”
, observa-se que não houve demonstração, nos autos, de que a garantia prevista no art. 196 da CF tivesse sido violada pelo ato administrativo atacado, ao contrário, inexistiu conclusão da perícia oficial no sentido de que o tratamento de saúde do cônjuge do embargante estaria condicionado a sua remoção para outra localidade (condicionante legal).

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020